Tribunal: TJSP
Processo: 1005581-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiscalização
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de manipulação – Autorização para manipulação de produtos derivados ou à base de Cannabis, com afastamento de possíveis sanções a serem aplicadas pela autoridade impetrada com fundamento na RDC 327/19 editada pela ANVISA, a qual vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, mas permitiu que as farmácias sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de manipulação – Autorização para manipulação de produtos derivados ou à base de Cannabis, com afastamento de possíveis sanções a serem aplicadas pela autoridade impetrada com fundamento na RDC 327/19 editada pela ANVISA, a qual vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, mas permitiu que as farmácias sem manipulação ou drogarias dispensem produtos com base no mesmo princípio ativo – Reconhecida a ilegitimidade da autoridade estadual para figurar no polo passivo da demanda – Ato administrativo questionado que foi praticado pela ANVISA e não por autoridade estadual – Extinção da ação sem resolução do mérito – Reexame necessário e recurso de apelação providos.